Tribunal: TJMT
Processo: 0010555-05.2002.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010555-05.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FAMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 26.783.860/0001-32 (APELANTE), DOMINGOS TEIXEIRA DE GOIS - CPF: 041.048.598-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOMINGOS TEIXEIRA DE GOIS - CPF: 041.048.598-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –
RECURSO PROVIDO
.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo nos artigos 487, II, e 925, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do autor ao pagamento apenas das despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Os apelantes alegam que é devida a condenação do exequente à verba honorária, visto que ocorreu a citação por edital e a Defensoria Pública atuou como curadora especial.

Contrarrazões no ID. 160783179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão.

Nessas hipóteses, se houve a angularização processual, será devida a condenação do exequente a arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

Cumpre registrar que, embora tenha constado na sentença a não formação da lide, os réus foram citados por edital e a Defensoria Pública atuou como curadora especial; portanto, é devido o pagamento.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS AO EXECUTADO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ERRO MATERIAL NA DENOMINAÇÃO DO TÍTULO OBJETO DA LIDE – INEXISTÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução enseja a condenação do exequente ao pagamento dos ônus de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

Se no contrato consta a denominação “Cédula de Crédito Comercial”, não procede a arguição de erro material sob o argumento de que o correto seria “Cédula de Crédito Bancário”.
(ED
0006948-05.2019.8.11.0003, julgado em 31/8/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023